Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-06.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGLIGÊNCIA E ABANDONO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelos genitores contra sentença que decretou a perda do poder familiar sobre o infante S. A. S. S., nascido em 10/03/22. A sentença confirmou tutela de urgência e determinou o cadastramento da criança para adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a destituição do poder familiar dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na espécie, mesmo após acompanhamento sistemático e diversas intervenções objetivas, os genitores se mostraram ausentes e descompromissados na garantia dos direitos do infante. Apesar de os apelantes indicarem que não precisam dos serviços de proteção para o filho, restou incontroversa a frustrada tentativa de reintegração familiar saudável, por duas vezes, constando dos autos notícia de que o menor já se encontra em estágio de convivência sob os cuidados de família habilitada para adoção, desde 10/04/2025.
4. Consta, ainda, notícia de que há histórico de abandono dos outros filhos menores por parte da genitora - diagnosticada com transtorno mental relacionado ao uso de álcool e drogas e possível transtorno de personalidade -, conforme relatório técnico, dando conta de que seis dos oito 8 filhos foram afastados de sua convivência, com destaque para o fato de que um deles teria sido deixada em via pública, apenas de fralda e enrolada em um pedaço de pano.
5. Desse modo, em consideração às informações constantes nos relatórios produzidos pela instituição de acolhimento (de março de 2022 a janeiro de 2025), resulta evidenciado o contexto de vulnerabilidade no qual a criança poderia ser submetida caso fosse revertida a destituição do poder familiar.
6. A destituição do poder familiar atende ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 39, § 3o, do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de condições mínimas para o exercício do poder familiar, aliada ao abandono e negligência nos cuidados do infante, autoriza a destituição do poder familiar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.638; ECA, arts. 22 a 24 e 39, § 3o.